Tribunal: TJDFT
Processo: 0724812-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Ementa: Processual civil. Agravo de instrumento. Citação por edital. Pressupostos não preenchidos. Endereços não diligenciados. Possibilidade de expedição de carta precatória. Agravo de instrumento não provido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, proferida em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, indeferiu a citação por edital.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a citação por edital na hipótese dos autos, diante das tentativas infrutíferas de citação pessoal realizadas anteriormente.
III. Razões de decidir
3. A citação por edital é ato excepcional, o qual somente tem cabimento depois de esgotadas as diligências possíveis quanto à localização da parte requerida, a teor do disposto no art. 256, § 3o, do CPC.
4. Não se pode considerar que a Ré/Agravada encontra-se em local incerto, ignorado ou inacessível, quando identificado nos autos, por meio das pesquisas realizadas pelo Juízo, endereços não diligenciados, ainda que o cumprimento da diligência pressuponha a expedição de carta precatória, afigurando-se, portanto, incabível a citação editalícia por ora.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e não provido.
---------
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 256, § 3o.